Tribunal: TJSP
Processo: 1028268-46.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Cancelamento de voo pela empresa aérea ré que resultou no atraso de 11 horas na chegada do autor ao destino almejado, bem como ausente a comprovação de ter a companhia requerida fornecido alimentação e hospedagem ao autor na ocasião. Falha na prestação de serviços que resulta na

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO – Cancelamento de voo pela empresa aérea ré que resultou no atraso de 11 horas na chegada do autor ao destino almejado, bem como ausente a comprovação de ter a companhia requerida fornecido alimentação e hospedagem ao autor na ocasião. Falha na prestação de serviços que resulta na ocorrência de dano moral indenizável (art. 14, CDC). Indenização por danos morais devida, mas não no valor pretendido pela parte autora (R$ 6.000,00), que representa excesso. Indenização fixada em R$ 4.000,00, valor adequado para reparar o autor pelos dissabores sofridos, sem que isso implique enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido.